Tribunal: STF
Processo: SS 840
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-07
Data de publicação: 1996-02-07

Ementa:
E  M E  N T  A: Intervenção  estadual em  município por
falta  de prestação de contas  pelo prefeito: liminar a este deferida
em  mandado de segurança para assegurar-lhe o retorno ao exercício do
mandato,  porque, ja efetivada  a intervenção, protocolou no Tribunal
de  Contas o  que seriam  as  contas não  prestadas no  tempo devido:
suspensão de liminar confirmada.